Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE NÃO CONHECIDA. ALIENAÇÃO DE PONTO COMERCIAL. TRANSFERÊNCIA LOCATÍCIA NECESSÁRIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. VIGÊNCIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. VIGÊNCIA PARCIAL DO CONTRATO. ÔNUS COMUM. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. PAGAMENTO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO EXTRANHO AO CONTRATO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL E SUBSIDIÁRIA PELA DEVOLUÇÃO DO VALOR. SUCESSÃO DE NEGÓCIOS DO MESMO RAMO COMERCIAL. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PREVIAMENTE. RESSARCIMENTO PELOS PAGAMENTOS ANTECIPADOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não merece conhecimento a preliminar de legitimidade passiva contra sentença que julgou improcedente o pedido em relação ao mesmo réu.

2. A transferência locatícia do imóvel que abriga ponto comercial alienado é condição suspensiva aos efeitos do negócio. As partes que, de comum acordo, implementam a vigência do contrato desde sua celebração, deverão arcar, cada qual, com eventuais prejuízos ocasionados pela não implementação da condicionante.

3. Na hipótese de desfazimento de promessa de compra e venda, o terceiro, estranho ao contrato, que cedeu a conta bancária para o depósito do correspondente pagamento, tem responsabilidade extracontratual e subsidiária pela obrigação do promitente vendedor em restituir o valor ao promitente comprador.

4. Se a sucessão do ponto comercial alienado, tem atuação no mesmo ramo, é lícito ao sucessor, executar os serviços contratados, com o antecessor e, exigir-lhe o ressarcimento dos pagamentos antecipados, principalmente por estarem vinculados por cláusula contratual de garantia de inexistência de ônus.

5. Recurso da autora parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso da primeira ré desprovido.